Tribunal: STF
Processo: RE 1233893
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sumulado (eDOC 9, p. 13):
    AFASTADAS AS PRELIMINARES, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO EM MAIOR EXTENSÃO PARA, QUANDO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DA LEI 9.096/90, ABSOLVER LINCOLN DI SILVÉRIO DOS SANTOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUBSISTENTES AS PENAS DO CRIME DE ROUBO, 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, VENCIDA A RELATORA DORTEADA QUE PERMANECE COM O ACÓRDÃO E: POR VOTAÇÃO UNÂNIME FIXARAM O REGIME SEMIABERTO, AFASTADA A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O REVISOR.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 15, III, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido deixou de aplicar a suspensão dos direitos políticos do recorrente, consequência necessária da condenação penal (eDOC 9, p. 27-56).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 370, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 601.182-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do referido recurso extraordinário, assentou a seguinte tese: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 601.182-RG/MG, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgado em 08/05/2019). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Intimem-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente